Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717255-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FARIAS VELOSO DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O No ID no 17820382, a impetrante requer o agendamento de nova consulta de avaliação, visando a realização do procedimento cirúrgico. Indefiro o aludido pedido, tendo em vista que no Mandado de Segurança não cabe dilação probatória. Após as publicações de praxe, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Carmelita Brasil Relatora